Tribunal: TJBA
Processo: 0372468-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0372468-51.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LETICIA SIMONE MAGALHAES PESSOA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ATO DA PARTE AUTORA QUE NÃO ERA NECESSÁRIO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM PRAZO DE CINCO DIAS PARA MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA NULA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0372468-51.2012.8.05.0001, em que figuram como parte apelante LETICIA SIMONE MAGALHÃES PESSOA e como parte apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça